Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
135 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001505-21.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DE MELLO
AGRAVADO: ADÃO APARECIDO JACQUES DOS SANTOS
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. LONGA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. PERCENTUAL REDUZIDO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu penhora salarial de 30% para 20% sobre remuneração de executada, empregada de instituição financeira há mais de vinte anos, em cumprimento de sentença que tramita desde 2013, decorrente de indenização por acidente de trânsito, sem localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de 20% sobre remuneração líquida viola o princípio da impenhorabilidade salarial previsto no art. 833, IV, do CPC, considerando o comprometimento parcial da renda com descontos consignados e a alegada impossibilidade de subsistência digna.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais comporta mitigação excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, preservando-se o mínimo existencial.
4. Os descontos consignados em folha de pagamento decorrem de opções pessoais da executada, que livremente contratou empréstimo consignado, aderiu à previdência privada complementar e ao plano de saúde, não podendo tais compromissos financeiros voluntários ser opostos ao credor para afastar a responsabilidade patrimonial decorrente de título judicial transitado em julgado.
5. O cumprimento de sentença tramita há mais de doze anos, sem localização de bens penhoráveis, tendo as diligências via SISBAJUD resultado em bloqueio de apenas seiscentos e trinta e um reais, valor irrisório em face do débito exequendo atualizado (cento e quarenta e nove mil reais), restando apenas a executada como fonte de satisfação do crédito.
6. A redução do percentual de penhora de 30% para 20% representa solução proporcional que equilibra a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação da dignidade da executada, preservando 80% de sua remuneração líquida para subsistência própria e familiar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC comporta mitigação excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor, preservando-se o mínimo existencial. 2. Os descontos consignados decorrentes de opções pessoais do devedor não podem ser opostos ao credor para afastar a penhora parcial da remuneração. 3. A longa tramitação do cumprimento de sentença aliada à ausência de bens penhoráveis justifica a adoção de medidas constritivas sobre a remuneração, desde que preservado o mínimo existencial. 4. A penhora de vinte por cento sobre remuneração líquida representa solução proporcional que equilibra efetividade da tutela jurisdicional com preservação da dignidade do executado."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001505-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA DE MELLO - CPF: 514.350.391-49 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ADAO APARECIDO JACQUES DOS SANTOS - CPF: 172.080.761-20 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE DE MELLO - CPF: 009.047.481-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. LONGA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. PERCENTUAL REDUZIDO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu penhora salarial de 30% para 20% sobre remuneração de executada, empregada de instituição financeira há mais de vinte anos, em cumprimento de sentença que tramita desde 2013, decorrente de indenização por acidente de trânsito, sem localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de 20% sobre remuneração líquida viola o princípio da impenhorabilidade salarial previsto no art. 833, IV, do CPC, considerando o comprometimento parcial da renda com descontos consignados e a alegada impossibilidade de subsistência digna.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais comporta mitigação excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, preservando-se o mínimo existencial.

4. Os descontos consignados em folha de pagamento decorrem de opções pessoais da executada, que livremente contratou empréstimo consignado, aderiu à previdência privada complementar e ao plano de saúde, não podendo tais compromissos financeiros voluntários ser opostos ao credor para afastar a responsabilidade patrimonial decorrente de título judicial transitado em julgado.

5. O cumprimento de sentença tramita há mais de doze anos, sem localização de bens penhoráveis, tendo as diligências via SISBAJUD resultado em bloqueio de apenas seiscentos e trinta e um reais, valor irrisório em face do débito exequendo atualizado (cento e quarenta e nove mil reais), restando apenas a executada como fonte de satisfação do crédito.

6. A redução do percentual de penhora de 30% para 20% representa solução proporcional que equilibra a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação da dignidade da executada, preservando 80% de sua remuneração líquida para subsistência própria e familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC comporta mitigação excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor, preservando-se o mínimo existencial. 2. Os descontos consignados decorrentes de opções pessoais do devedor não podem ser opostos ao credor para afastar a penhora parcial da remuneração. 3. A longa tramitação do cumprimento de sentença aliada à ausência de bens penhoráveis justifica a adoção de medidas constritivas sobre a remuneração, desde que preservado o mínimo existencial. 4. A penhora de vinte por cento sobre remuneração líquida representa solução proporcional que equilibra efetividade da tutela jurisdicional com preservação da dignidade do executado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELAINE APARECIDA DE MELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001572-91.2010.8.11.0055 ajuizado por
ADÃO APARECIDO JACQUES DOS SANTOS,
acolheu parcialmente a impugnação à penhora e reduziu a constrição salarial da executada para 20% sobre sua remuneração líquida mensal.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão viola o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outras verbas de caráter alimentar. Argumenta que a mitigação da impenhorabilidade somente é permitida quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso concreto.

Afirma que sua remuneração já possui comprometimento superior a 34% com descontos diretos em folha, além de renegociação de dívida com parcelas mensais de R$ 743,02 e despesas com medicamentos de uso contínuo no valor de R$ 208,61 mensais. Alega que, com o desconto da penhora, restaram-lhe valores ínfimos nos meses de outubro/2025 (R$ 711,91), novembro/2025 (R$ 434,21) e dezembro/2025 (R$ 659,64), impossibilitando sua subsistência de forma minimamente digna.

Apresenta contracheques de dezembro/2025 e janeiro/2026 como documentos novos, demonstrando que no mês de janeiro/2026 restou R$ 1.207,13 devido ao adiantamento de férias que será descontado no mês seguinte.

Sustenta que houve erro de premissa fática na decisão agravada quando afirmou existir meses com disponibilidade superior a R$ 3.800,00, quando os contracheques demonstram valores inferiores.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade exige comprovação de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e sua família, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, pugna seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da remuneração da agravante, determinando-se a devolução dos valores descontados de sua folha de pagamento.

A liminar recursal foi indeferida, mantendo a decisão de primeiro grau (id. 343430361).

Sem contrarrazões (id. 351061858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ADÃO APARECIDO JACQUES DOS SANTOS
em face de
ELAINE APARECIDA DE MELLO
e Caio Henrique de Mello, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/11/2009.

A sentença, proferida em 05/06/2014 e transitada em julgado, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, além de R$ 4.154,64 referentes a danos materiais, com juros e correção desde o evento danoso.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 16/08/2013, portanto, há mais de doze anos. Durante todo esse período, o exequente empreendeu diversas tentativas de localização de bens dos executados, todas sem êxito. As diligências via SISBAJUD resultaram em bloqueio de apenas R$ 631,09, valor irrisório em face do débito exequendo atualizado de R$ 149.102,94.

As consultas ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados demonstraram que a executada ELAINE APARECIDA DE MELLO mantém vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. desde 04/03/2002, exercendo a função de bancária há mais de vinte e três anos, restando como única fonte de satisfação do crédito.

Diante desse cenário, o exequente requereu, em 11/03/2025, a penhora de 30% do salário da executada, o que foi deferido por decisão de 04/09/2025. O Banco do Brasil informou que iniciaria o bloqueio mensal a partir de outubro/2025, depositando os valores em juízo mediante guia de arrecadação no sistema SISCONDJ, até o limite de R$ 149.102,94.

A executada apresentou impugnação à penhora em 29/09/2025, tendo o Juízo de origem acolhido parcialmente a impugnação e reduziu a penhora salarial para 20%, consignando que os contracheques apresentados demonstram variação importante na renda líquida da executada, mas que não há prova das despesas essenciais nem demonstração objetiva de que a penhora parcial torne inviável a subsistência.

Destacou que a decisão que fixou 30% considerou a longa tramitação do cumprimento de sentença e a ausência de bens acessíveis, fundamentos que permanecem válidos, mas que a redução para 20% representa solução proporcional que mantém o fluxo executivo, não prejudica o credor e reduz o impacto em meses de maior desconto.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora de 20% sobre a remuneração da executada Elaine Aparecida de Mello, funcionária do Banco do Brasil S.A., em face da alegada violação ao art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”. A norma visa proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família, assegurando-lhes condições dignas de subsistência.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade comporta mitigação em situações excepcionais, quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido, a Corte Especial, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que em situações excepcionais admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
In verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em

situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, admitindo a penhora de
até 30%
da remuneração do devedor quando demonstrado que o percentual constrito não atinge o mínimo existencial, resguardando-se a dignidade do executado e, ao mesmo tempo, garantindo a satisfação do crédito exequendo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – EXCEÇÕES – LIMITAÇÃO A 30% – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A penhora parcial de salário, limitada a 30% dos rendimentos, é admissível desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. O salário não goza de impenhorabilidade absoluta, sendo possível sua constrição em situações excepcionais, quando garantida a subsistência digna do executado e de sua família.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311531720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR . MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em notas fiscais, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, para satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 109.885,28. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art . 833, IV e § 2o, do CPC; e (ii) saber se o percentual de 30% compromete o mínimo existencial do executado. III. Razões de decidir A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta . A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O executado percebe renda líquida aproximada de R$ 6.654,96. A penhora de 30% representa impacto relevante sobre seus rendimentos . A redução para 20% preserva 80% da remuneração, assegura o mínimo existencial e mantém a efetividade da execução. A afetação do Tema 1230/STJ não impede o julgamento do presente agravo de instrumento, pois a suspensão determinada restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial. O princípio da menor onerosidade para o devedor deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. IV . Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora para 20% dos rendimentos líquidos do executado. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 805, 833, IV e § 2o, e 1.025. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10437776420258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

No caso concreto, a executada Elaine Aparecida de Mello mantém vínculo empregatício com o Banco do Brasil S.A. desde 04/03/2002, exercendo a função de bancária há mais de vinte e três anos. Os contracheques apresentados demonstram que a executada aufere remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 5.538,50, compatível com sua função e tempo de serviço em instituição financeira de grande porte.

A agravante alega que sua remuneração já possui comprometimento superior a 34% com descontos diretos em folha, incluindo empréstimo consignado de R$ 1.275,91, contribuição à previdência privada PREVI de R$ 387,69, plano de saúde CASSI de R$ 221,54, INSS de R$ 584,98, imposto de renda de R$ 351,82 e contribuição sindical de R$ 79,59. Afirma ainda possuir renegociação de dívida não consignada com parcelas mensais de R$ 743,02 e despesas com medicamentos de uso contínuo no valor de R$ 208,61 mensais.

Contudo, os descontos consignados em folha de pagamento decorrem de opções pessoais da executada, que livremente contratou empréstimo consignado, aderiu à previdência privada complementar e ao plano de saúde. Tais compromissos financeiros não podem ser opostos ao credor para afastar a possibilidade de penhora parcial da remuneração, sob pena de permitir que o devedor, mediante a assunção voluntária de obrigações, torne-se imune à satisfação do crédito.

A renegociação de dívida não consignada, da mesma forma, constitui compromisso financeiro assumido voluntariamente pela executada, não podendo ser invocada para afastar a responsabilidade patrimonial decorrente de título judicial transitado em julgado.

Do mesmo modo, as despesas com medicamentos, embora relevantes, não foram adequadamente comprovadas, limitando-se a agravante a juntar imagem de carrinho de compras em site de farmácia, sem demonstração de que tais medicamentos são efetivamente adquiridos mensalmente ou de que não há possibilidade de obtenção gratuita pelo Sistema Único de Saúde.

Além disso, a agravante apresentou contracheques de outubro e novembro de 2025 demonstrando valores remanescentes de R$ 711,91 e R$ 434,21, respectivamente, após o desconto da penhora de 30%. Contudo, tais valores referem-se ao período anterior à redução do percentual de penhora para 20%, determinada justamente para adequar a constrição à capacidade econômica da executada. Com a redução para 20%, os valores remanescentes são proporcionalmente maiores, preservando-se o necessário à subsistência digna.

O contracheque de dezembro/2025 demonstra rendimento líquido de R$ 3.992,47, com descontos em acertos de R$ 3.332,84, resultando em R$ 659,64. O contracheque de janeiro/2026 demonstra rendimento líquido de R$ 4.372,07, com descontos em acertos de R$ 3.164,94, resultando em R$ 1.207,13.

Assim, em que pese a agravante alegar que o valor de janeiro/2026 decorre de adiantamento de férias que será descontado no mês seguinte, de modo que o valor efetivamente disponível corresponde apenas ao terço constitucional, a análise dos contracheques demonstra que a variação nos valores remanescentes decorre não apenas da penhora, mas principalmente dos descontos variáveis em acertos, que incluem antecipação de férias, gratificação natalina e outros valores que não se repetem mensalmente.

Ademais, importante salientar que o presente cumprimento de sentença tramita desde 2010, há mais de quinze anos, sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis dos executados. As tentativas de penhora via SISBAJUD resultaram em bloqueio de apenas R$ 631,09, valor irrisório em face do débito exequendo de R$ 149.102,94.

Assim, a longa tramitação do cumprimento de sentença, aliada à ausência de bens penhoráveis e à inércia dos executados em adimplir voluntariamente a obrigação, justifica a adoção de medidas constritivas sobre a remuneração da executada, desde que preservado o mínimo existencial.

Portanto, tenho que a decisão de primeiro grau, ao reduzir o percentual de penhora de 30% para 20%, já atendeu parcialmente a pretensão da executada, adequando a constrição à sua capacidade econômica.

A manutenção da penhora no percentual de 20% representa solução equilibrada que atende simultaneamente à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação do mínimo existencial, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026